Tribunal: TJDFT
Processo: 0705450-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0705450-10.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA APELADO: WICKBOLD &amp; NOSSO PAO INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA DESPACHO Trata-se de petição apresentada por MAIA SUDOESTE SUPERMERCADOS LTDA em face do acórdão proferido por esta Sétima Turma (id. 23575439) que negou provimento ao seu recurso de apelação. Em sua manifestação (id. 23726866), a empresa apelante, em suma, “(...) pugna pela INTIMAÇÃO concessão de prazo, vez que, é necessário aguardar a devida habilitação nos autos do ilustre Administrador Judicial, para dar continuidade na representação processual da empresa agora então falida (...)” (p. 3). Com efeito, não vislumbro qualquer provimento por parte desta Relatora, ou deste colegiado, no que diz respeito ao presente requerimento, tendo em vista que com o trânsito em julgado do julgamento da apelação (id. 24485817) esgotou-se a jurisdição prestada nesta instância recursal. Portanto, nada a prover quanto ao pedido de intimação ou concessão de prazo formulado pela parte recorrente, o qual, se o caso, deverá ser apreciado pelo Juízo a quo. Isso posto, baixem-se os autos à origem com as cautelas de estilo. Intime-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora